Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704284-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA CLEUNICE ALEIXO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu, contra a decisão proferida nos autos de ação indenizatória n. 0734993-92.2019.8.07.0001, a qual rejeitou as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pelo Réu, declarando saneado o feito. A decisão saneadora versou sobre preliminares de mérito e sobre prescrição: Passo ao saneamento e organização do processo. Da denunciação da lide Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil. Da ausência de interesse de agir Revela-se a presença do pressuposto processual identificado como interesse de agir quando evidenciada a necessidade-utilidade na tutela jurisdicional pleiteada pelo postulante (art. 17, CPC). No caso concreto, presente o interesse de agir, pois pretende a autora receber quantias depositadas pela União em sua conta PASEP, mas não disponibilizadas pela parte ré, circunstância na qual é útil e necessária a tutela judicial. Rejeito a referida preliminar. Da ilegitimidade passiva Sustenta o Banco do Brasil S/A ser mero arrecadador das contribuições do fundo PASEP. E, assim, parte ilegítima na ação, já que não teria poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP. Certo é que a legitimidade passiva está relacionada à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, vincula-se à qualidade necessária ao réu para figurar no polo passivo da ação, enquanto sujeito supostamente responsável pelo direito material controvertido. No caso concreto, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada às falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu, acusado de administração ineficiente do programa em questão. Nesse aspecto, a inicial sugere que a má conduta do requerido culminou com a disponibilização de valores para saque muito aquém daqueles que seriam devidos ao autor, durante todo o tempo em que as contribuições estiveram sob a gestão do banco. Nesse giro, rejeito essa preliminar. Da prejudicial de mérito A pretensão da parte autora consiste no ressarcimento das quantias que lhe foram subtraídas da conta individual do PASEP. Trata-se, portanto, de pretensão dirigida contra o administrador do Programa. Nesse aspecto, cumpre esclarecer ser inaplicável o regime previsto no Decreto no 20.910/1932 às sociedades de economia mista: (...) Nessa esteira, o e. TJDFT tem entendimento de que se aplica o prazo decenal geral, nos termos do art. 205 do Código Civil: (...) Por outro lado, segundo o princípio da actio nata (art. 189/CC), o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). No caso sob exame, a autora adquiriu o direito de saque de suas cotas em 11/09/2018 e ajuizou esta demanda em 16/09/2019. Dito isso, como o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço, por óbvio, a pretensão não surge das datas previstas para os depósitos em sua conta, mas da ocorrência de uma daquelas situações previstas em lei e da qual se poderia se valer ou se valeu o titular do direito em discussão. E nesse ponto em particular, merece destaque a redação original do §1o do art. 4o da Lei Complementar no. 26/75: “§ 1o - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil”. Após a alteração de redação pela Medida Provisória 83/2017, passou a contemplar as seguintes hipóteses: “§ 1o Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do saldo nos seguintes casos: (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) I - atingida a idade de sessenta anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) II - aposentadoria; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) III - transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) IV - invalidez. (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017)”. Portanto, será quando da ocorrência de um desses momentos que terá o termo inicial a contagem da prescrição. Considerando não haver o saque do saldo em momento anterior, fato ocorrido em 11/09/2018, é a partir deste momento que passou a fluir o prazo extintivo da pretensão. Por conseguinte, considerando que entre a data em que autora adquiriu o direito de saque de sua cota e a propositura desta ação (16/09/2019) não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida de rigor. (...) Conclusão Ante o exposto, rejeitos as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pelo réu e declaro saneado o feito. Nomeio como perita a Dra NATÁLIA SILVEIRA MIRANDA, cadastrada no sistema informatizado deste e. TJDFT. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Decorrido o prazo, intime a perita nomeada para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intimem-se o réu para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se a d. perita para dar início aos trabalhos, advertindo-a que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. Em face dessa decisão o Réu interpôs agravo de instrumento, alegando que: (i) o Banco do Brasil não possui legitimidade passiva no feito, uma vez que não possui poder de gestão do fundo PIS-PASEP, aduzindo que sua atuação se restringe à manutenção das contas individuais para os servidores; (ii) o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais; (iii) é imprescindível a inclusão da União no feito para responder à pretensão da Agravada, sendo competente, então, a Justiça Federal; (iv) o prazo prescricional para pleitear ressarcimento de perdas em saldo de conta do PIS/PASEP é de 5 anos, com base no art. 1o do Decreto 20.910/32. Pleiteia que seja determinada a suspensão da decisão agravada, bem como do prosseguimento do processo de origem. No mérito, pede o provimento do recurso para acolher as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas. Proferi despacho (ID 14539679), intimando o Agravante para demonstrar o cabimento do recurso, sob pena de não conhecimento: Na hipótese, ao menos nessa análise preliminar, não antevejo como admissível o agravo de instrumento interposto contra ato judicial (decisão saneadora) que versa sobre preliminares de mérito e sobre prescrição, com fundamento no art. 1.015, II, do CPC. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, nesse ponto, a hipótese dos autos não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões no recurso de apelação. Entretanto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação da parte Agravante para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. Conforme certidão (ID 14512959), decorreu “in albis” o prazo para o Agravante se manifestar. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O CPC estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Além disso, de acordo com o § 1o do artigo 1.009, do CPC, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento e fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC não estarão sujeitas à preclusão, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Ademais, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese dos autos não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, momento processual em que as questões devolvidas poderão ser analisadas de forma ampla, em cognição verticalizada. Deve ser ressaltado ainda que a prescrição é matéria de mérito atípico, ou seja, verdadeiras objeções processuais, tendo em vista que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado. Assim, por se tratar de matéria que não diz respeito propriamente ao mérito da demanda, não pode ser enquadrada no art. 1.015, II do CPC. Ademais, adoto o entendimento do TJDFT, segundo o qual em face da decisão saneadora não é cabível a interposição de agravo de instrumento. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO SANEADORA. RITO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que não é recurso cabível contra a decisão saneadora. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que impugnaram a decisão saneadora, conforme determina o art. 357, §1o do CPC, mas mesmo assim persistiram a negativa de exibição judicial de documento e a declaração da decadência. 2. A decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Precedente: "(...) As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas e não podem ser ampliadas para se arguir a incompetência de juízo ou a prescrição (CPC/2015 1.015) (...)". (07042991720178070000, Relator: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 28/02/2018). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1157124, 07209031920188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO SANEADORA. RITO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que não é recurso cabível contra a decisão saneadora. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera que o rol taxativo do inciso II, artigo 1.015 do CPC prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisões que versem sobre o mérito da demanda. Com isso, pretende a reforma da decisão saneadora, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão. 2. A decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Precedente: "(...) As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas e não podem ser ampliadas para se arguir a incompetência de juízo ou a prescrição (CPC/2015 1.015) (...)". (07042991720178070000, Relator: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 28/02/2018). 4. Recurso improvido.? (Acórdão n.1144018, 07107667520188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, E PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. IMPERATIVIDADE. GRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por opção política do legislador, as decisões interlocutórias que resolvem questões não previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. 2. Buscando os recorrentes impugnar decisão interlocutória que, na fase saneadora, rejeitou alegação de incompetência do juízo e as prejudiciais de prescrição e decadência, não estando estas matérias no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (NCPC, art. 1.015), correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ex vi do art. 932, inciso III, do NCPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1045315, 07056988120178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2017, Publicado no DJE: 19/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, em razão do não enquadramento em nenhuma das hipóteses listadas no rol taxativo do art 1.015 do CPC, bem como pela ausência de elementos que caracterizem urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme REsp n.o 1.704.520/MT, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2020 16:54:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador